Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-11.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Seguro de dano. Ação de cobrança de diferença de indenização securitária com pedido cumulado de indenização por dano moral. Prazo prescricional ânuo que passou a correr, quanto à diferença, a partir do pagamento administrativo, foi suspenso pelo pedido de revisão do valor pago e assim permaneceu até a propositura da ação, ante a ausência de resposta da seguradora. Prescrição não consumada.

Ementa:
Seguro de dano. Ação de cobrança de diferença de indenização securitária com pedido cumulado de indenização por dano moral. Prazo prescricional ânuo que passou a correr, quanto à diferença, a partir do pagamento administrativo, foi suspenso pelo pedido de revisão do valor pago e assim permaneceu até a propositura da ação, ante a ausência de resposta da seguradora. Prescrição não consumada. Decreto extintivo cassado. Continuidade do julgamento de mérito desautorizada ante a necessidade de produção de provas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000880-11.2020.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ALMIR
VITAL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO CIA
DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-11.2020.8.26.0604 -Voto no
2
APELAÇÃO 1000880-11.2020.8.26.0604
APELANTE Almir Vital dos Santos
APELADO Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
COMARCA Sumaré 3a Vara Cível
VOTO No 38.823
EMENTA Seguro de dano. Ação de cobrança
de diferença de indenização securitária com pedido cumulado de
indenização por dano moral. Prazo prescricional ânuo que passou a
correr, quanto à diferença, a partir do pagamento administrativo, foi
suspenso pelo pedido de revisão do valor pago e assim permaneceu
até a propositura da ação, ante a ausência de resposta da seguradora.
Prescrição não consumada. Decreto extintivo cassado. Continuidade
do julgamento de mérito desautorizada ante a necessidade de
produção de provas. Recurso provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente, ante o reconhecimento de prescrição, ação de cobrança de
diferença de indenização securitária com pedido cumulado de indenização
suplementar por dano moral.
O autor apela e pede seja cassado o decreto
extintivo, com o retorno dos autos à origem para o regular seguimento.
Assim, ele diz que mesmo considerando o prazo
ânuo, previsto no artigo 206 § 1o do Código Civil, não se justificava o
reconhecimento de prescrição, eis que encaminhou pedido de revisão dos
valores pagos, mas não obteve resposta da seguradora, sendo que nos
termos do artigo 202 daquele diploma e da Súmula STJ no 229 a prescrição
foi interrompida e só voltaria a correr quando viesse a resposta.
O apelante acrescenta que, ademais, ele era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-11.2020.8.26.0604 -Voto no
3
beneficiário da indenização, de modo que ao caso podia ser aplicado o
prazo trienal previsto no artigo 206 § 3o inciso IX do Código Civil ou o
quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, já
que presente relação de consumo.
Por fim, ele afirma que nem era caso de
julgamento de mérito porque havia necessidade da produção de provas, em
especial de perícia para confirmar os danos no imóvel.
Recurso regularmente processado e respondido.
Os autos foram distribuídos a integrante da 5a
Câmara de Direito Privado, que se reputou incompetente, tendo sido então
redistribuídos a este relator.
É o relatório.
O prazo prescricional aplicável à espécie era
mesmo o indicado na sentença.
Como se via nos autos, o autor contratou seguro
residencial que contava com cobertura para “Incêndio, Explosão e Fumaça”
(fls. 47), tendo ajuizado a presente ação sob a notícia de que depois de ser
informada sobre a ocorrência de incêndio a seguradora lhe pagou
indenização de valor inferior ao devido.
Ora, não obstante a relação jurídica mantida entre
as partes estivesse submetida à disciplina do Código de Defesa do
Consumidor, caso não era mesmo de se aplicar à espécie o prazo
quinquenal previsto no artigo 27 daquele diploma.
Afinal, tal dispositivo diz respeito ao direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-11.2020.8.26.0604 -Voto no
4
reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, isto é, os
chamados acidentes de consumo.
Aqui, porém, disso não se cuidava, eis que a
indenização em primeiro plano postulada pelo autor não decorria de um
acidente de consumo, mas da previsão contida no contrato de seguro.
Logo, aqui se aplicava o prazo indicado no artigo
206 § 1o do Código Civil.
Aliás, já ao tempo do anterior diploma civil a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal se pronunciou no sentido de
que pedido de indenização securitária submete-se ao prazo prescricional do
Código Civil, não ao indicado no Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se:
“A ação de segurado contra seguradora expõe-
se à prescrição ânua (art. 178, § 6o, II, do Código Civil) e não à do art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável às hipóteses de danos
decorrentes de vícios ou defeitos na qualidade de produtos ou no
fornecimento de serviços (acidentes de consumo)." (AgRg. em REsp. no
319.242-RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros).
A circunstância de ao apelante se destinar o valor
previsto para as coberturas previstas no contrato não lhe retirava a
qualidade de segurado, de modo que tampouco se podia aqui adotar o
prazo prescricional aplicável ao terceiro beneficiário de seguro.
Certo, demais, que o prazo previsto no artigo 206,
§ 3o, IX, do Código Civil diz respeito especificamente aos seguros
obrigatórios de responsabilidade civil, categoria na qual não se inseria o o
versado na demanda.
Assim, dúvida não havia de ser aplicável ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-11.2020.8.26.0604 -Voto no
5
o prazo prescricional ânuo indicado no artigo 206 § 1o do Código Civil.
Contudo, não se consumou aquela causa
extintiva.
O sinistro ocorreu em 13 de março de 2018 e no
dia 17 do mês seguinte a seguradora pagou indenização no valor de R$
21.456,79 mediante depósito em conta corrente do autor (fls. 53).
Pois o fato de a seguradora ter efetuado o
pagamento, ainda que por valor inferior ao reclamado, importou no
reconhecimento da obrigação, tendo a partir daquele momento se reaberto o
curso da prescrição agora quanto à diferença consoante o artigo 202 inciso
VI do Código Civil.
Nos termos do art. 199 inciso I daquele diploma
legal e da Súmula STJ no 229 o curso do prazo ficou suspenso, porém, a
partir de 10 de maio de 2018, quando o autor encaminhou à seguradora o
pedido de revisão do valor da indenização porque teria sido paga em valor
inferior ao pleiteado (fls. 57/59).
Na petição inicial o autor afirmou que a
seguradora não respondeu àquele pedido, sendo que na contestação ela
não negou ter assim ocorrido, tendo apenas sustentado que pedido de
reconsideração não afetava o curso do prazo prescricional conforme julgado
do STJ.
Contudo, aqui não ocorreu a situação apontada
no julgado paradigma (Agint no AREsp no 1116585/SP), eis que como se viu
o autor não encaminhou à seguradora um pedido de reconsideração, mas
de revisão do valor pago, isto é, pedido para que fosse paga a diferença de
indenização.
Ao caso tinha aplicação, sim, o seguinte
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-11.2020.8.26.0604 -Voto no
6
“SEGURO. INCÊNDIO. INDENIZAÇÃO PAGA A
MENOR. PEDIDO DE REVISÃO DOS CÁLCULOS INDENIZATÓRIOS.
PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA A CONTAR DA CIÊNCIA DA SEGURADA
SOBRE A RECUSA DA SEGURADORA EM SOLVER A DIFERENÇA
PRETENDIDA.
Não tendo havido inércia da segurada que, tão
logo recebida a indenização a menor, formulou o pedido de revisão dos
cálculos indenizatórios, o lapso prescricional, no tocante à diferença
pretendida, só passa a fluir da data em a segurada tomou conhecimento da
recusa da seguradora em solver essa mesma diferença.” (REsp. no 591.587-
RS, rel. Min. Barros Monteiro).
De se reconhecer, portanto, que até a data da
propositura da ação ainda não havia transcorrido o prazo prescricional, já
que permaneceu suspenso no aguardo da resposta da seguradora.
Por isso, fica cassado o decreto extintivo.
Contudo,
a
Corte
não
está
autorizada
a
prosseguir no exame do mérito na medida em que ambas as partes
apontaram a necessidade de produção de provas, em especial de perícia no
imóvel segurado.
Assim, cassado o decreto extintivo, devem os
autos retornar à origem para prosseguimento.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR